Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745897-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GOMES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., MANOEL GOMES DE MACEDO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO GOMES RODRIGUES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. e MANOEL GOMES DE MACEDO FILHO. O agravante sustenta ser proprietário do veículo DODGE/DAKOTA RT C, placa JZQ1977, que foi objeto de alienação fiduciária registrada indevidamente, sem o seu consentimento, alegando a ocorrência de fraude. Pleiteia a retirada imediata do gravame, argumentando risco de danos irreparáveis caso a medida não seja concedida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O direito alegado pelo agravante está vinculado à suposta fraude na alienação fiduciária do veículo, o que configura uma questão que demanda ampla dilação probatória. Em situações dessa natureza, a cognição sumária não é suficiente para se estabelecer a probabilidade inequívoca do direito, uma vez que o reconhecimento da fraude depende de prova mais robusta e do contraditório pleno, a fim de garantir a segurança jurídica e a ampla defesa das partes. Ademais, a retirada imediata do gravame, além de estar diretamente relacionada ao mérito da demanda, pode gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A baixa do gravame poderia, inclusive, prejudicar terceiros de boa-fé, caso o veículo venha a ser negociado. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INDÍCIO. BAIXA DE GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.1 – Preliminar. Contrarrazões. Ilegitimidade ativa. Supressão de instância. A ilegitimidade ativa é matéria de defesa qualificada para ser apresentada em sede de contestação, de modo que não é possível a análise de pronunciamento judicial contido à cognição sumária, em sede de contrarrazões apresentadas para dirimir tutela de urgência (Acórdão 1855024, 07047067620248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Somado a isso, a questão não foi apreciada na origem e não é matéria que se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC.2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano. Não demonstração. No que se refere à eventual fraude bancária em contrato de financiamento de automóvel e pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que demanda maior instrução probatória a ser realizada no momento e na instância processual apropriada. Ademais, a baixa do gravame configura risco irreversibilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade da venda do veículo a terceiros de boa-fé.3 – Agravo conhecido e desprovido. (Ic/w) (Acórdão 1888907, 0713535-46.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE IMEDIATA BAIXA NO GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Quanto à tese de fraude bancária em financiamento de automóvel e pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que deverá ser realizado no momento e na instância processual apropriada, ante as especificidades do caso sob exame. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1835906, 0752986-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.)” Portanto, à luz dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator